Tribunal: TJES
Processo: 5002856-13.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Abuso de Poder
Data de julgamento: 2025-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002856-13.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: COOPANEST/ES-COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO E.SANTO.

AGRAVADO: PREGOEIRO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO e outros (2)

RELATOR: DES.
SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO. EXIGÊNCIAS EDITALÍCIAS. HABILITAÇÃO TÉCNICA DE COOPERATIVAS. ALEGAÇÃO DE RESTRIÇÃO INDEVIDA À COMPETITIVIDADE. OBSERVÂNCIA DE DIRETRIZES NACIONAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pela Cooperativa de Anestesiologia do Estado do Espírito Santo – COOPANEST/ES contra decisão que indeferiu liminar em mandado de segurança, no qual se impugna ato do Pregoeiro da Comissão Permanente de Licitação da Secretaria Estadual de Educação, que manteve exigências editalícias questionadas no pregão eletrônico nº 190/2021. A agravante sustenta que as exigências previstas no edital impõem restrições indevidas à competitividade e criam ônus excessivo para cooperativas, inviabilizando sua participação no certame.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se as exigências editalícias relativas à habilitação técnica impõem restrição indevida à competitividade do certame, contrariando princípios da isonomia e da ampla concorrência; e (ii) verificar se o edital apresenta critérios claros e objetivos para a qualificação técnica dos licitantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O edital, enquanto instrumento que rege o certame licitatório, deve ser respeitado pelos participantes, observando o princípio da vinculação ao instrumento convocatório.

As exigências impugnadas no edital visam garantir a adequada execução do objeto contratado, tratando-se de medidas razoáveis de cautela adotadas pela Administração Pública.

As exigências estabelecidas para a participação de cooperativas no certame encontram respaldo na Instrução Normativa nº 5, de 26 de maio de 2017, do Ministério do Planejamento, diretriz de caráter nacional, não havendo ilegalidade na sua reprodução pelo edital estadual.

O edital apresenta regras claras sobre os critérios de qualificação técnica exigidos para a habilitação dos licitantes, sendo infundada a alegação de ausência de previsibilidade quanto à comprovação de capacidade técnica e disponibilidade de pessoal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O princípio da vinculação ao instrumento convocatório impede que os licitantes questionem exigências previamente estabelecidas e aceitas ao participarem do certame.

A Administração Pública pode estabelecer critérios de qualificação técnica para garantir a adequada execução do contrato, desde que pautados em normas vigentes e princípios administrativos.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 5.764/71; Instrução Normativa nº 5, de 26 de maio de 2017, do Ministério do Planejamento.

Jurisprudência relevante citada
: Não há referência expressa a precedentes.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002856-13.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - C
OOPANEST/ES

AGRAVAD
O
S
: PREGOEIRO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, DIRETOR ADMINISTRATIVO DO HOSPITAL ESTADUAL DE VILA VELHA, ESTADO DO ESP
Í
RITO SANTO

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto p
ela
COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – C
OOPANEST/
ES

em
razão
da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de
Vila Velha
,
nos autos do mandado de segurança impetrado em face de suposto ato coator praticado pelo
PREGOEIRO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO
e OUTROS
, que indeferiu o pedido liminar
consistente na
suspensão da licitação pública e da abertura da sessão pública do pregão eletrônico nº 190/2021
(
processo licitatório nº 2021-B0N1Q
).

Em suas razões (id. 7550503), sustenta a recorrente que é cooperativa de prestação de serviços médicos e participa
do
processo licitatório
que objetiva a
contratação de empresa
especializada
em
a
nestesiologia, com a finalidade de atender a demanda no Hospital Estadual de Vila Velha.

Aduz que o edital padece de ilegalidade,
haja vista a indevida restrição à competitividade do certame e a ilegalidade dos critérios de habilitação técnica.

Afirma que
a
s
exigência
s
discriminad
as
nos itens
1.6 do
a
nexo III; 1.6.1.1; 1.6.1.2; 1.6.1.3;

1.6.1.5,

1.6.1.6
(
alíneas “c”, “d”, “e”, “f”
)
; e 1.3.2 do
a
nexo III
são descabidas e atri
buem
ônu
s
excessivo e desnecessário
às cooperativas, inviabilizando sua participação no certame e
frustrando seu caráter competitivo.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Na origem,
trata-se de mandado de segurança em que a impetrante pretende a concessão de liminar a fim de que seja suspensa a licitação pública e a abertura da sessão pública do pregão eletrônico nº 190/2021, processo licitatório nº 2021-B0N1Q, até julgamento do mérito do
mandamus
.

Por ocasião da análise preliminar do
a
gravo de
i
nstrumento,
fora proferida decisão
(
id. 7951171
)
in
deferindo
a antecipação da tutela recursal
, nos seguintes termos:

“
De início, relembro que o edital constitui elemento fundamental de todo procedimento licitatório, porquanto fixa e determina as condições de realização do certame, define o seu objeto, discrimina as garantias e os deveres das partes, regulando, desse modo, todo o processo.

Dessa forma
,
os
licitantes
que
anuíram com os seus termos
não podem,
de forma alguma, esquivar-se das regras preliminarmente estabelecidas. Des
s
e entendimento decorre o consagrado princípio da vinculação ao instrumento convocatório.

Fixadas tais premissas, verifico que,
in casu
, as exigências impostas pelo licitante almejam assegurar a execução do objeto da licitação, não acarretando ônus excessivo para a cooperativa agravante, sendo apenas uma medida razoável de cautela da Administração,
razão pela qual
os interessados em participar
devem
se submeter às exigências editalícias.

Ademais, conforme consignado pelo juízo
a quo,
“(...)
o edital estadual transcreve dispositivos constantes em modelo previsto na INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 5, DE 26 DE MAIO DE 2017, do Ministério do Planejamento, direcionado à “contratação de serviços sob o regime de execução indireta no âmbito da Administração Pública federal direta, autárquica e fundacional”, com fundamento na Lei 5.764/71, sendo diretriz de caráter nacional”.

Assim, respeitado o âmbito de cognição inerente ao recurso, não vislumbro,
prima facie,
ilegalidade nas exigências constantes do edital do certame impugnado.

Pelo exposto,
INDEFIRO
o pedido de antecipação da tutela recursal.”

Com efeito, não vislumbro fundamentos para afastar o entendimento externado no referido
decisum
, devendo ser mantido em todos os seus termos,
mormente se considerado que o
e
dital do
p
regão reproduz os termos da Instrução Normativa
n
º 5, de 26 de maio de 2017, do Ministério do Planejamento, que dispõe sobre a exigência de documentos específicos para participação de cooperativas em certames.

Transcrevo, por oportuno,
trecho do parecer ministerial que também pugna pela manutenção da
decisão
recorrida:

“
A recorrente aduz que a exigência de (i) domicílio dos cooperados na sede da cooperativa; (ii) declaração de regularidade de situação do contribuinte individual – DRSCI de cada um dos cooperados relacionados; (iii) comprovação do capital social proporcional; (iv) comprovação de integração das respectivas quotas-partes por parte dos cooperados que executarão o contrato; e dos (v) documentos inseridos no item 1.1.1.6 alíneas “c”; “d”; “e”; e “f” ocasionam indevida restrição à competitividade do certame.

Todavia, o Edital do Pregão reproduz exatamente os termos da Instrução Normativa Nº 5, de 26 de maio de 2017, do Ministério do Planejamento que dispõe sobre a exigência de documentos específicos para participação de cooperativas em certames, vejamos:

(...)

Portanto, considerando que o Edital do Pregão Eletrônico nº 191/2021 está
em consonância com a Instrução Normativa nº 05 do Ministério do Planejamento, diretriz de caráter nacional, não há se falar em indevida
restrição à competitividade do certame.

Por outro lado, a recorrente questiona a legalidade dos critérios de habilitação técnica, por entender que “não aparecem no edital regras claras que permitam aferir exigências, para fins de qualificação, para comprovação da existência ‘do pessoal técnico adequados e disponíveis para a realização do objeto da licitação, bem como da qualificação de cada um dos membros da equipe técnica que se responsabilizará pelos trabalhos’.

Entretanto, basta uma simples leitura do edital para verificar que ele foi
bastante claro quanto às exigências para fins de qualificação técnica. (...)”.

De conseguinte
,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.

É como voto.

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao agravo de instrumento.